Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712465-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., O Banco Itaucard S/A interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria José Pereira dos Santos, não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais, o agravante alega que comprovou a constituição da devedora em mora, nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/69. No ponto, afirma que o dispositivo legal é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, na qual se exige apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, prescindindo da assinatura ou efetiva entrega ao destinatário. Assevera, ainda, que pelo princípio da boa-fé, cabe ao devedor indicar corretamente o seu endereço por ocasião da celebração do contrato, e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento no endereço previamente informado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto- Lei n. 911/69. Preparo regular (Id 34629398). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. A controvérsia recursal reside em verificar existência da comprovação da mora, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. In casu, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em desfavor da ora agravada, em razão da inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, garantida mediante cláusula de alienação fiduciária do veículo Marca: FIAT Modelo: SIENA EL 1.0 FLEX, Ano: 2012/2013, Placa: JKI2197. Como é cediço, o procedimento da ação de busca e apreensão do Decreto-Lei n. 911/69 prevê a concessão liminar da ordem de busca e apreensão do automóvel, bastando que para tanto se comprove a mora do devedor fiduciário, in verbis: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No mesmo sentido, o c. STJ editou o enunciado da Súmula 72: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Da análise perfunctória dos elementos de informação reunidos, observa-se que o agravante enviou a notificação no endereço informado no contrato, qual seja: Quadra 03, Conjunto 01, casa 12, Setor Leste, Vila Estrutural, CEP 71261205, e, nas três tentativas de entrega, em dias distintos, o carteiro não foi atendido, conforme comprovam os documentos de Id 120297780/120297781, dos autos originários. Assim, entendo que o envio da notificação extrajudicial ao correto endereço da devedora informado no contrato é o quanto basta para a comprovação da mora, haja vista que compete à contratante manter o seu endereço atualizado, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Ante o exposto, defiro a tutela recursal vindicada, para afastar a exigência contida na r. decisão recorrida, no que concerne à comprovação da devedora em mora e determinar a busca e apreensão do veículo, se preenchidos os demais requisitos legais. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora